Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD E RENAJUD. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas patrimoniais nos sistemas SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, e Renajud, formulado em cumprimento de sentença suspenso e arquivado provisoriamente por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de desarquivamento dos autos para proceder às diligências para localização de bens penhoráveis, sem a apresentação de indícios concretos de alteração da situação econômica da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, § 3o, do CPC. condiciona o desarquivamento do cumprimento de sentença à demonstração de existência de bens penhoráveis, não sendo suficiente a mera intenção de realizar novas diligências.
4. Caso em que a decisão agravada se encontra em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, não havendo razão para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726273-42.2019.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 13.3.2020. TJDFT, AGI 0706463-81.2019.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, p. 4.2.2020.